Tribunal: TJES
Processo: 5029131-58.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS) 2018. CRITÉRIOS DE PREENCHIMENTO DE VAGAS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 864/2017. APLICAÇÃO DO ART. 33 (REGRA GERAL) E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 108 (REGRA ESPECIAL E TRANSITÓRIA). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEGALIDADE DO EDITAL. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À MATRÍCULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração incidental de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 108 da Lei Complementar nº 864/2017 e de reconhecimento do direito à matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2018, com os consequentes efeitos retroativos para promoção, realinhamento de carreira e pagamento das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e a constitucionalidade dos critérios adotados no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) de 2018, especificamente quanto à aplicação do parágrafo único do art. 108 da Lei Complementar Estadual nº 864/2017, que instituiu critério seletivo diverso daquele previsto na regra geral do art. 33 da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A correta hermenêutica das normas aplicáveis não revela antinomia entre o art. 33 e o art. 108, ambos da LC nº 864/2017, mas sim a coexistência de regra geral e regra especial de transição.

4)
O art. 33 da LC nº 864/2017 estabelece a norma-padrão (50% antiguidade, 50% intelecto-profissional), enquanto o parágrafo único do art. 108 configura norma especial e transitória, destinada a regular exclusivamente o preenchimento, em 2018, das 302 vagas acrescidas pela LC nº 848/2017, utilizando o critério de maior tempo de efetivo serviço.

5)
Incide o princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
), de modo que a regra transitória (art. 108) disciplina os efeitos do aumento de efetivo, sem revogar a regra geral (art. 33), que continua válida para as demais vagas.

6)
A Administração Pública, ao elaborar a Diretriz nº 001/2018-DRH (Edital), observou estritamente o princípio da legalidade (art. 37 da CF), prevendo a aplicação de ambas as normas: primeiro as 302 vagas do art. 108 (item 7.1.1) e, em seguida, as demais vagas conforme o art. 33 (itens 7.1.2 e 7.1.3).

7)
Não há ato ilícito, abuso de poder ou violação à isonomia, pois o critério de "tempo de efetivo serviço", previsto na norma de transição, é objetivo e aplicado indistintamente a todos que se enquadram na hipótese legal.

8)
Ainda que superada a discussão sobre a legalidade, o apelante não comprova o direito subjetivo à matrícula, na medida em que o edital destinou 145 vagas ao critério intelecto-profissional (item 7.1.3 da Diretriz), e ele obteve a classificação 221ª (ou 234ª), muito além do limite de vagas ofertadas.

9)
O direito do candidato aprovado em concurso público se limita às vagas previstas no edital para o critério pelo qual concorreu., pelo que a não classificação dentro do número de vagas afasta o direito subjetivo à matrícula, configurando mera expectativa de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A coexistência de regra geral (art. 33 da LC 864/2017) e regra especial transitória (parágrafo único do art. 108 da LC 864/2017) para o preenchimento de vagas em curso de habilitação não configura antinomia ou inconstitucionalidade, devendo-se aplicar o princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

2. Age em estrita legalidade (art. 37 da CF) a Administração que, em edital de concurso, aplica a regra especial (critério de tempo de serviço) para o universo de vagas específico (302 vagas acrescidas) e a regra geral (critérios de antiguidade e merecimento intelectual) para as demais vagas, conforme a vigência simultânea de ambas as normas.

3. O candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do número de vagas ofertadas no edital para o critério pelo qual concorreu, possui mera expectativa de direito à matrícula..

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal (art. 37). Lei Complementar Estadual nº 864/2017 (art. 33; parágrafo único do art. 108). Lei Complementar Estadual nº 848/2017. Código de Processo Civil (art. 85, § 11). Diretriz nº 001/2018-DRH (itens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3).

Jurisprudência relevante citada
: AI 024189010481 (TJES).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029131-58.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANILO RANGEL LUBE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS) 2018. CRITÉRIOS DE PREENCHIMENTO DE VAGAS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 864/2017. APLICAÇÃO DO ART. 33 (REGRA GERAL) E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 108 (REGRA ESPECIAL E TRANSITÓRIA). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEGALIDADE DO EDITAL. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À MATRÍCULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração incidental de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 108 da Lei Complementar nº 864/2017 e de reconhecimento do direito à matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2018, com os consequentes efeitos retroativos para promoção, realinhamento de carreira e pagamento das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e a constitucionalidade dos critérios adotados no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) de 2018, especificamente quanto à aplicação do parágrafo único do art. 108 da Lei Complementar Estadual nº 864/2017, que instituiu critério seletivo diverso daquele previsto na regra geral do art. 33 da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A correta hermenêutica das normas aplicáveis não revela antinomia entre o art. 33 e o art. 108, ambos da LC nº 864/2017, mas sim a coexistência de regra geral e regra especial de transição.

4)
O art. 33 da LC nº 864/2017 estabelece a norma-padrão (50% antiguidade, 50% intelecto-profissional), enquanto o parágrafo único do art. 108 configura norma especial e transitória, destinada a regular exclusivamente o preenchimento, em 2018, das 302 vagas acrescidas pela LC nº 848/2017, utilizando o critério de maior tempo de efetivo serviço.

5)
Incide o princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
), de modo que a regra transitória (art. 108) disciplina os efeitos do aumento de efetivo, sem revogar a regra geral (art. 33), que continua válida para as demais vagas.

6)
A Administração Pública, ao elaborar a Diretriz nº 001/2018-DRH (Edital), observou estritamente o princípio da legalidade (art. 37 da CF), prevendo a aplicação de ambas as normas: primeiro as 302 vagas do art. 108 (item 7.1.1) e, em seguida, as demais vagas conforme o art. 33 (itens 7.1.2 e 7.1.3).

7)
Não há ato ilícito, abuso de poder ou violação à isonomia, pois o critério de "tempo de efetivo serviço", previsto na norma de transição, é objetivo e aplicado indistintamente a todos que se enquadram na hipótese legal.

8)
Ainda que superada a discussão sobre a legalidade, o apelante não comprova o direito subjetivo à matrícula, na medida em que o edital destinou 145 vagas ao critério intelecto-profissional (item 7.1.3 da Diretriz), e ele obteve a classificação 221ª (ou 234ª), muito além do limite de vagas ofertadas.

9)
O direito do candidato aprovado em concurso público se restringe às vagas previstas no edital para o critério pelo qual concorreu., pelo que a não classificação dentro do número de vagas afasta o direito subjetivo à matrícula, configurando mera expectativa de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A coexistência de regra geral (art. 33 da LC 864/2017) e regra especial transitória (parágrafo único do art. 108 da LC 864/2017) para o preenchimento de vagas em curso de habilitação não configura antinomia ou inconstitucionalidade, devendo-se aplicar o princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

2. Age em estrita legalidade (art. 37 da CF) a Administração que, em edital de concurso, aplica a regra especial (critério de tempo de serviço) para o universo de vagas específico (302 vagas acrescidas) e a regra geral (critérios de antiguidade e merecimento intelectual) para as demais vagas, conforme a vigência simultânea de ambas as normas.

3. O candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do número de vagas ofertadas no edital para o critério pelo qual concorreu, possui mera expectativa de direito à matrícula..

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal (art. 37). Lei Complementar Estadual nº 864/2017 (art. 33; parágrafo único do art. 108). Lei Complementar Estadual nº 848/2017. Código de Processo Civil (art. 85, § 11). Diretriz nº 001/2018-DRH (itens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3).

Jurisprudência relevante citada
: AI 024189010481 (TJES).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade e constitucionalidade dos critérios adotados no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) de 2018, especificamente no que tange à aplicação do parágrafo único do art. 108 da Lei Complementar Estadual nº 864/2017.

O apelante sustenta, em síntese, que a referida norma teria instituído critério seletivo "teratológico" (maior tempo de efetivo serviço) para 302 vagas, em alegada violação à regra geral do art. 33 da mesma lei, que previa divisão paritária entre antiguidade e merecimento intelectual.

Nesse contexto, argumenta que a sentença de improcedência teria sido omissa, por não enfrentar a tese de inconstitucionalidade, e que a classificação em 234ª posição apenas se mostrou insuficiente em razão da aplicação da regra impugnada.

Nada obstante as teses recursais, a pretensão de reforma não merece prosperar.

O ponto fulcral da argumentação do apelante repousa sobre suposto conflito entre o art. 33 e o art. 108, ambos da LC nº 864/2017.

Todavia, a correta hermenêutica das normas aplicáveis à espécie não revela antinomia, mas sim a coexistência de regra geral e regra especial de transição.

Com efeito, o art. 33 estabelecia a norma-padrão para o ingresso no CHS, prevendo a divisão das vagas em 50% (cinquenta por cento) pelo critério de antiguidade e 50% (cinquenta por cento) pelo critério intelecto-profissional.

Por sua vez, o art. 108 configurava norma de caráter especial e transitório, com objeto específico e destinatários certos.

O dispositivo fora editado para regular, exclusivamente no ano de 2018, o preenchimento de 302 vagas
acrescidas
à graduação de 3º Sargento, oriundas da Lei Complementar nº 848/2017.

Para essas vagas específicas, o legislador estadual, em opção política que não cabe ao Judiciário reavaliar o mérito, determinou critério diverso:
o preenchimento pelos Cabos que possuíssem maior tempo de efetivo serviço.

Não se trata, portanto, de contradição, mas de aplicação do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

O legislador criou regra transitória para disciplinar os efeitos do aumento de efetivo, sem revogar a regra geral, que continuou válida para as demais vagas.

A Administração Pública, ao elaborar a Diretriz nº 001/2018-DRH (Edital do certame), agiu em estrita observância ao princípio da legalidade (art. 37 da CF).

De forma clara, o edital previu a aplicação de ambos os dispositivos: primeiro, o preenchimento das 302 vagas pelo critério do art. 108 (item 7.1.1); em seguida, a divisão das "demais vagas surgidas" pelos critérios do art. 33 (itens 7.1.2 e 7.1.3).

Observa-se que à Administração não era dado "escolher" qual norma aplicar; estava vinculada à totalidade da lei vigente, não havendo que se falar em ato ilícito, abuso de poder ou violação à isonomia, pois o critério de "tempo de efetivo serviço" é objetivo e fora aplicado indistintamente a todos que se enquadravam na hipótese da norma de transição.

Nesse sentido, o precedente deste Tribunal, citado na sentença (AI 024189010481), embora trate de outra faceta da lei, reforça que a LC nº 864/2017 era a legislação aplicável ao período e o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico.

Mesmo que,
ad argumentandum tantum
, fosse superada a questão da legalidade, o apelante ainda assim não comprovaria o direito subjetivo à matrícula.

Isso porque, p resultado da aplicação das normas vigentes fora a destinação de
145 vagas
para o critério intelecto-profissional, conforme item 7.1.3 da Diretriz.

A sentença, com base nos elementos, fora categórica ao registrar que o apelante obteve a
221ª posição
na classificação do critério intelecto-profissional.

O próprio apelante, menciona a
234ª posição
.

Destarte, em qualquer dos cenários (221º ou 234º), o candidato se posicionou muito além do limite de 145 vagas ofertadas.

A tese de que, se as 592 vagas totais fossem divididas paritariamente, o recorrente estaria classificado, parte de premissa jurídica equivocada a inaplicabilidade do art. 108 que, como exaustivamente demonstrado, não se sustenta.

Como cediço, limita-se o direito do candidato aprovado em concurso público às vagas previstas no edital.

No caso, o apelante não logrou classificação dentro do número de vagas destinadas ao critério pelo qual concorreu.

À evidência, não tendo demonstrado o ato ilícito da Administração, tampouco a violação de direito subjetivo, resta ao apelante mera expectativa de direito, o que impede o acolhimento da pretensão.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo incólume a r.
s
entença vergastada.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC
.

Registra-se que, em virtude do
indeferimento da assistência judiciária gratuita em sede recursal (Decisão Id. 13825065)
, que acolheu a impugnação apresentada em contrarrazões (Id. 10401183) e implicou recolhimento do preparo (Id. 13968022),
resta afastada a condição suspensiva de exigibilidade
(prevista no §3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.